Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE NOTA FISCAL E PROTESTO.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão monitória aparelhada com duplicata desprovida de eficácia executiva, contados do vencimento do título ou da data do protesto.

2. Embora o procedimento monitório dispense o aceite na duplicata ou o comprovante da entrega da mercadoria, é indispensável que a cártula venha acompanhada de nota fiscal e protesto.